Tribunal: TJMT
Processo: 1009925-40.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009925-40.2025.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: GUILHERME ALVES MARTINS DE OLIVEIRA
RECORRIDA: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASOS DE 12H NO VOO DE IDA E 13H NO VOO DE RETORNO. EXTRAVIO DE BAGAGEM DEVOLVIDA APÓS 3 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 4.000,00 NA ORIGEM. MAJORAÇÃO PARA R$ 7.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e R$ 1.090,00 por danos materiais, em razão de atrasos de voo na ida e no retorno, além de extravio temporário de bagagem. O recorrente pleiteia a majoração da indenização moral por considerá-la insuficiente diante da gravidade dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, considerando os atrasos significativos nos voos de ida e volta, além do extravio da bagagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, devendo reparar os danos advindos de falha na prestação do serviço, salvo comprovação de excludentes, o que não ocorreu.
4. O atraso de 12h no voo de ida e de 13h no voo de volta, somado ao extravio de bagagem por três dias, ultrapassa os limites do mero dissabor, configurando dano moral indenizável.
5. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla função de compensar o lesado e inibir práticas semelhantes pelo fornecedor.
6. O valor de R$ 4.000,00 fixado em sentença não se mostra suficiente diante da gravidade da falha e da necessidade de caráter pedagógico da condenação, devendo ser majorado para R$ 7.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 7.000,00, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: "1. Atrasos excessivos em voos, somados ao extravio temporário de bagagem, configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais. 2. O arbitramento do valor indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o caráter compensatório e pedagógico da reparação. 3. Em casos de significativa falha na prestação de serviços de transporte aéreo, a majoração do quantum indenizatório se impõe para evitar a reiteração de condutas lesivas aos consumidores."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, 14 e 22; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: não indicada no julgado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009925-40.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME ALVES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 021.683.252-78 (RECORRENTE), KASSIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.362.641-59 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025